Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-52.2020.8.11.0078
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-52.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOMAR LUIZ FICNER - CPF: 406.287.871-20 (APELADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), KELLY APARECIDA FICNER - CPF: 024.309.311-09 (APELADO), KEYLLA CAROLINE FICNER - CPF: 028.535.221-05 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ROZENEIDE ESTEVES FICNER (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE QUITAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE SEGURADA – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1 –
Não há que se falar em cerceamento de defesa por não instauração da fase instrutória, quando o magistrado, destinatário das provas, evidenciar que se encontram presentes no caso elementos suficientes para formação de seu livre convencimento.

2 - Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação.

3 - O Verbete Sumular no 609 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.

4 - A inexistência de provas concernente à doença preexistente sustentada pela Seguradora, em especial exame prévio à assinatura do seguro, não desconstitui a declaração firmada pelo Segurado sobre seu estado de saúde.

5 - Consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

6 - Quando fixado de forma proporcional e razoável, o
quantum
arbitrado para reparação por dano moral deve ser mantido.

7 - O não provimento do recurso impõe ao caso a aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, ou seja, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. o 1005583-76.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
em razão da sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária e de Quitação c/c Reparação de Danos Moral e Material com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ROZENEIDE ESTEVES FICNER,

representado por
DIOMAR LUIZ FICNER, KELLY APARECIDA FICNER e KEYLLA CAROLINE FICNER
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
a
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
, de forma solidária, a:

a)

assumir o pagamento da Cédula de Crédito Bancário n. 0119207433 e, via de consequência, proceder a retirada do gravame às margens do registro do veículo;

b)

restituírem de forma simples aos autores os valores pagos desde o falecimento da Sra. Rozeneide (24.03.2019), em relação ao contrato ora discutido, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento, pelos índices legais e sobre a qual deverá incidir juros moratórios a partir da citação no importe de 1% (um por cento ) ao mês até a data do efetivo pagamento;

c)

pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do pagamento da primeira parcela após o falecimento da Sra. Rozeneide (24.03.2019), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

d)

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fundamento no art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

Em preliminar, a Apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do seu pedido de produção de provas, porque ainda existiam situações de fato controversas, sendo uma delas a questão da preexistência da doença da Sra.
Rozeneide Esteves Ficner
à contratação do financiamento.

Assim, alega que o indeferimento da prova documental requerida pela Apelante configura cerceamento de defesa por violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Além disso, aduz que o Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide apenas nos casos em que o mérito da causa envolver questões apenas de direito (artigo 330 do CPC).

Requer a nulidade da sentença e a devolução dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução probatória.

No mérito, sustenta a inexistência do dever de indenizar porque, nos casos de sinistro, alguns procedimentos precisam ser adotados, inclusive solicitar documentação complementar e aguardar a avaliação pela junta médica que, no caso, atestou a preexistência da doença da segurada, o que acarretou na negativa de cobertura pela seguradora.

Tendo em vista que seguiu os trâmites administrativos corretos para análise da solicitação recebida, não pode ser condenada a indenizar os Apelados, ainda mais no caso em apreço, em que insiste afirmar, ter a segurada assinado atestado de saúde com declaração falsa.

Assim, alega que a negativa securitária se deu por ausência de documentos necessários e porque a segurada omitiu doença preexistente. Por isso, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dos Apelados.

Caso esse não seja o entendimento desta E. Câmara, e a condenação venha a ser mantida, pugna pela limitação aos exatos termos do contrato, que prevê o seguinte:
a indenização será efetuada ao Estipulante, no montante do saldo devedor do contrato de financiamento na data do evento (óbito em 24/03/2019), limitado ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Destaca, ainda, o fato de a relação jurídica existente entre a Apelante e a segurada ser uma operação de Cosseguro, sendo uma das Cosseguradoras a Bradesco Vida e Previdência S/A, figurando a Apelante com uma participação de apenas 0,01% em caso de morte e a Bradesco Vida e Previdência S/A com 99,99%.

Assim, requer a limitação da sua obrigação de acordo com o contrato.

Sustenta que não pode recair sobre ela (Apelante) a baixa de gravame determinada na sentença, porque apenas o Banco Bradesco pode realizá-la, por ser o administrador do lançamento de cobranças do contrato.

Expõe que é descabida a condenação em ressarcir os Apelados pelas parcelas pagas após o óbito da segurada, porque os Apelados não enviaram a documentação complementar solicitada pela Apelante para regulação do sinistro, o que demonstra que jamais houve cobrança indevida de parcelas. Além disso, a Apelante não realiza cobranças, tampouco recebe valores referentes ao financiamento, não podendo, assim, recair sobre si a condenação de ressarcimento que, sendo devida, é de inteira responsabilidade do Banco corréu.

Tece argumentos, ainda, acerca da improcedência da reparação por dano moral, porque o descumprimento de contrato não configura tal dano, ainda mais no caso em exame que não há comprovação de que a Apelante tenha agido de forma irregular, mas sim de que segurada agiu de má-fé por omitir a verdade sobre sua saúde.

Destaca que, no caso,
não se verifica qualquer vexame, sofrimento ou humilhação experimentado pelos Apelados que fuja à normalidade causando a esta intensa aflição ou angústia

e

o mero dissabor inerente à vida em sociedade não dá azo à indenização pretendida.

Questiona o
quantum
fixado para a reparação do dano moral. Sustenta que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fere o Princípio da Razoabiliade e enseja o enriquecimento sem causa dos Apelados.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Apelo para anular a sentença pela configuração do cerceamento de defesa ou para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões pelos Apelados, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de ID 101985557.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

A Recorrente defende o cerceamento ao seu direito de defesa, porque não lhe foi permitido produzir prova da má-fé da segurada (
de cujus
) ao contratar o seguro mesmo sabendo da preexistência da doença que resultou no seu óbito.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa, máxime porque ao contestar a ação a Apelante encartou aos autos o certificado de seguro, a proposta de Adesão ao Seguro Proteção Financeira firmada pela
de cujus
em 27/03/2018, na qual afirmou não ser portadora de quaisquer doenças ou lesões preexistentes (ID. 101985503),
sem qualquer exigência de apresentação de exames médicos pré-contratuais.

No ID 101985504, a Apelante juntou uma carta de 02/07/2019, enviada ao endereço dos Apelados, solicitando complementação de documentação para dar continuidade ao processo de análise do aviso de sinistro por morte do segurado,
sem comprovar se a carta foi efetivamente enviada e recebida pelos destinatários.

Verifico, ainda, que não consta nos autos qualquer documento expedido pela equipe médica da seguradora, informando sobre a possibilidade de se atestar preexistência da doença que acarretou a morte da segurada.

Em contrapartida, dentre os documentos que acompanham a petição inicial, estão exames e atestado médico da segurada e todos com data bem posterior à assinatura do contrato de financiamento e do seguro prestamista.

A
de cujus
aderiu ao seguro em 27/03/2018, a cintilografia do esqueleto foi realizada em 02/10/20218 (ID 101985484), a tomografia computadorizada data de 25/12/2018 (ID 101985485), enquanto o atestado médico do Oncologista Alessandro H. P. Campos, do Hospital do Câncer, é de 15/01/2019 (ID 101985482).

Assim, o acervo documental carreado aos autos pela Apelante, somado àqueles trazidos pela parte Apelada no ingresso da ação, se mostram suficientes para embasar o julgamento do litígio, em especial porque a prova pretendida pelos Recorrentes se destinaria à demonstração da existência de doença preexistente à contratação; todavia, insisto, os documentos apresentados já são eficazes para a análise desta tese.

Em outras palavras, o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não sendo pertinente a produção de provas oral e testemunhal para constatar a eventual má-fé da segurada (
de cujus
) quando da contratação do seguro.

Ademais, necessário consignar que o
juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXACERBADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência ou a realização de determinado ato processual quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não acarreta o cerceamento de defesa, a falta instauração da fase instrutória, quando o magistrado evidenciar a sua desnecessidade para o julgamento da causa, diante da existência de substrato probatório suficiente para embasar seu convencimento. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. Os sintomas relacionados ao infarto e à glicemia, que levaram o segurado à morte, a exemplo da dor torácica e do aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da pressão. O portador de hipertensão arterial, sob controle e em tratamento médico, pode ter vida normal não impeditiva da contratação de seguro de vida. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique. É indubitável que a recusa sistemática da seguradora Em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral. Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.
(TJMT. Apelação n.o 00001079420168110036. Relatora Serly Marcondes Alves. Julgado em 22/11/2017. Publicado em 24/11/2017) - Negritei.

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA.
SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa.
2. Em autêntico diálogo de fontes, a controvérsia sobre o contrato securitário prestamista deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor. 3. A seguradora só pode recusar o pagamento do valor da indenização contratada, sob alegação de que o segurado já possuía a enfermidade antes da contratação do seguro, quando realizar exames prévios aptos a demonstrar a existência de eventuais doenças preexistentes ou provar sua má-fé, caso contrário, o pagamento da indenização securitária é medida que se impõe. 4. Aqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis perante a parte consumidora, de modo que diante da falha em conjunto dos fornecedores na prestação de serviço securitário, todos respondem pelos honorários sucumbenciais. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recursos conhecidos e não providos. (TJDF. Apelação n.o 0711834-57.2018.8.07.0001. Relatora Maria De Lourdes Abreu. Julgado em 20/05/2020. 3a Turma Cível. Julgado em 09/06/2020. Publicado em 09/06/2020).
(sem destaque no original)

Portanto, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL)

Nas razões da Apelação, a seguradora apelante destaca o fato de a relação jurídica existente com a segurada ser espécie de operação de Cosseguro, sendo uma das Cosseguradoras a Bradesco Vida e Previdência S/A (que não consta no polo passivo da demanda) e, assim, explica que figura com uma participação de apenas 0,01% em caso de morte e a Bradesco Vida e Previdência S/A com 99,99%.

Diante dessa informação, requer a limitação da sua obrigação de acordo com o contrato firmado com terceira estranha à lide.

Conforme é cediço, a matéria ventilada em recurso deve se limitar àquela abordada em instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Verifico que a questão do Cosseguro invocada no Apelo não foi abordada na Primeira Instância e, portanto, não pode ser apreciada por esta E. Câmara, por se tratar de inovação recursal.

Nesse sentido já me posicionei em outros julgamentos, a exemplo do julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – INAPICABIIDADE DO CDC –
INOVAÇÃO RECURSAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

[...]

2- Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação.
Na hipótese, somente nas razões do Apelo a Recorrente alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Apelada.

[...] (N.U 1002645-48.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Logo, evidenciada a inovação defensiva na tese de Cosseguro,
NÃO CONHEÇO deste capítulo do Apelo.

VOTO (MÉRITO)

Ressai do caderno processual que o
ESPÓLIO DE ROZENEIDE ESTEVES FICNER,
representado por
DIOMAR LUIZ FICNER, KELLY APARECIDA FICNER e KEYLLA CAROLINE FICNER
,

ingressou com
Ação de Indenização Securitária e de Quitação c/c Reparação de Danos Moral e Material com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em desfavor da seguradora
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
e do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
tendo em vista o contrato de financiamento de automóvel firmado pela
de cujus
em 23/03/2018, com adesão de seguro prestamista em 27/03/2021.

Ressai dos autos que
ROZENEIDE ESTEVES FICNER
firmou contrato de financiamento de veículo, para aquisição de um automóvel da marca Ford, modelo Fiesta, combustível Flex, ano/modelo 2014/2014, cor Prata com Placa OVV 1227, chassi 9BFZF55A4E8108270 e renavam 01013098789, com adesão de seguro prestamista (ID 101985465).

No entanto, em 24/03/2019, a contratante/segurada faleceu em decorrência de um câncer no pulmão, conforme certidão de óbito de ID 101985455.

Após o falecimento, seus sucessores acionaram o banco e a seguradora para verificar a questão do seguro prestamista contratado, a fim de que o financiamento fosse quitado.

No entanto, mesmo tendo enviado os documentos solicitados pela seguradora, por e-mail (meio de comunicação por ela indicado), não receberam retorno, e o Banco deu continuidade às cobranças das prestações, com alguns transtornos como: ligações, inscrição de nome nos cadastros de negativação de crédito, busca e apreensão do veículo aperfeiçoada em descumprimento à antecipação de tutela deferida.

A seguradora
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
, ora Apelante, e o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contestaram a ação, respectivamente nos IDS. 101985500/101985506 e 101985523, rechaçando os argumentos trazidos na petição inicial, e juntaram documentos.

Por entender que os autos estavam maduros para julgamento, o Juiz sentenciou a ação, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os requeridos,
Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
, de forma solidária, ao
pagamento da Cédula de Crédito Bancário n. 0119207433, retirada do gravame às margens do registro do veículo, restituição aos autores, de forma simples, dos valores pagos desde o falecimento da Sra. Rozeneide (24.03.2019), que deverá ser corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento, pelos índices legais, com incidência de juros moratórios a partir da citação no importe de 1% (um por cento ) ao mês até a data do efetivo pagamento; pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, com incidência a partir do pagamento da primeira parcela após o falecimento da Sra. Rozeneide (24.03.2019), além de correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença; pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC
.

Inconformada,
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
interpôs este Apelo, ao argumento de que a segurada não faz
jus
ao recebimento da cobertura do seguro contratado porque sua doença era preexistente à contratação, o que afasta a obrigação de indenizar.

Defende, também, a ausência de conduta apta a ensejar violação ao direito da personalidade dos Apelados, não havendo que falar em reparação por dano moral.

Como é cediço, o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, a dívida contraída pelo segurado, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital contratado.

Na hipótese, do Orçamento no 9.452.219-00 (ID 101985465 – Pág. 2) e da Cédula de Crédito Bancário no 0119207433 (ID 101985465 – Pág. 3/5), extrai-se que a
Sra. Rozeneide Esteves Ficner
(
de cujus
) adquiriu, em 24/03/2018, mediante financiamento bancário, o automóvel da marca Ford, modelo Fiesta, combustível flex, ano/modelo 2014/2014, cor Prata com placa OVV 1227, Chassi 9BFZF55A4E8108270 e Renavam 01013098789, e aderiu ao seguro prestamista em 27/03/2018 (ID 101985465).

Da leitura do item 3 - características do seguro

(ID. 101985465 – Pág. 1), extrai-se que a morte do segurado é fato gerador para a cobertura
do saldo devedor do contrato de financiamento, excetuadas as parcelas em atraso, limitado ao valor máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por contrato e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por segurado/CPF
.

Ao que consta dos documentos carreados pelos Apelados com a petição inicial, o pedido de cobertura securitária formulado pelos sucessores da
de cujus
, administrativamente, não havia sido analisado pela seguradora (e-mails de ID 101985480/101985481), pois as cobranças do banco continuaram, inclusive, com a inscrição do nome da Apaleda,
Keylla Caroline Ficner,
inscrito no cadastro dos órgãos de restrição ao crédito (ID 101985487/101985488).

Em suma, cinge-se a controvérsia sobre a obrigação ou não da seguradora Apelante quitar o saldo devedor do financiamento em virtude do seguro prestamista contratado, além do seu dever de indenização diante de todo o transtorno advindo da sua inércia em solucionar a abertura do sinistro.

Sobre a controvérsia em exame, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
a Seguradora pode eximir-se do pagamento da indenização em virtude de moléstia preexistente, quando houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado
. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA FRAUDE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECUSA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da observância da estrita boa-fé quando das declarações apresentadas pelo segurado quando do questionário de proposta de contrato de seguro. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar os arts. 765 e 766 do CC/2002, assevera que "a penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro" (REsp n. 1.340.100/GO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). 3. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1041369/PR. Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região). Quarta Turma. Julgado em 21/08/2018. DJe 27/08/2018). (sem grifos no original)

CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORTE DO SEGURADO – DOENÇA PREEXISTENTE.
1 - Omitindo-se em informações precisas sobre o contrato de seguro e não exigindo do interessado realização de exame médico ou preenchimento de questionário quanto a eventuais doenças, a seguradora assume o risco inerente à operação, ficando impossibilitada de questioná-la no futuro, diante de ocorrência de sinistro
. 2 - O espólio constitui acervo de bens e direitos, sendo insuscetível de danos morais. Ação parcialmente procedente. Recursos não providos.
(TJSP. Apelação 1021676-44.2015.8.26.0007. Relator Itamar Gaino. Julgado em 23/01/2017. Publicado em 23/01/2017). (sem destaque no original)

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO INEXISTENTE.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA PARA GARANTIA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MORTE DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE A DATA DO CONTRATO E A DATA DE FALECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como é sabido, o juiz possui o livre convencimento ao julgar as causas que lhe são propostas. Assim, ainda que a parte entenda que houve julgamento contrário aos princípios constantes no ordenamento jurídico e às provas colacionadas aos autos, tal fato não caracteriza nenhuma nulidade na sentença, pois não se trata de error in procedendo, devendo ser requerida, portanto, a reforma da sentença e não a sua anulação. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 2. A controvérsia em questão cinge-se em analisar se houve omissão de má-fé, pelo falecido segurado, de informação relevante - doença preexistente, quando da contratação do seguro que cobria o risco de sua morte para fins de quitação de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 3. Nos termos da Súmula 609, do STJ, configura ato ilícito da seguradora a negativa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, quando ela não houver exigido exames médicos prévios à contratação ou quando restar demonstrada a má-fé por parte do segurado. 4. A mera omissão de informação do segurado no momento da contratação do seguro não está necessariamente atrelada à sua má-fé, devendo ser cabalmente demonstrada a ciência do contratante sobre sua pouca expectativa de vida em decorrência de doença preexistente, já que a boa-fé nas relações contratuais é presumida. 5. No caso em análise, a proposta de adesão ao seguro de financiamento foi pactuada em 27.07.2015, tendo o segurado falecido apenas em 06.05.2017, ou seja, quase dois anos depois da celebração do contrato, o que demonstra um período razoável de sobrevida e arreda a alegação de dolo ou má-fé do segurado.
6. Não tendo a seguradora exigido os exames prévios antes da contratação, nem ter logrado êxito em comprovar a má-fé do segurado, a recusa no pagamento da indenização não se revela medida lícita.
7. Recurso desprovido.
(TJDF. Apelação n.o 0711667-40.2018.8.07.0001. Relatora Josapha Francisco dos Santos. Julgado em 27/05/2020. Publicado em 12/06/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - COOPERATIVA DE CRÉDITO - ESTIPULANTE - SEGURO PRESTAMISTA - FALECIMENTO DO MUTUÁRIO -
DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO - MÁ-FÉ DO SEGURADO - NÃO COMPROVAÇÃO - ILICITUDE NA RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - SÚMULA N. 609 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA
. O contrato de seguro de vida em grupo celebrado pela estipulante, ora apelante, com a seguradora apelada, tem como objetivo garantir o pagamento do saldo devedor do contrato de mútuo em caso de morte do cooperado/segurado. Nos termos da Súmula n. 609, do STJ, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." Considerando que o seguro prestamista foi contratado pelo segurado concomitantemente à contratação do mútuo bancário, não lhe sendo exigida qualquer declaração quanto ao seu estado de saúde no momento da contratação, não há que se falar em má-fé no momento da contratação. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - DOENÇA PREEXISTENTE - OMISSÃO CONSCIENTE DO CONTRATANTE - NEGATIVA DE COBERTURA - LEGITIMIDADE. Comprovado que o segurado era portador de doença preexistente à época da contratação do seguro, e que ele tinha consciência de sua enfermidade, e esta, por sua vez, foi uma das causas do seu falecimento, legítima se mostrou a recusa da seguradora à cobertura contratada, havendo exclusão contratual expressa nesse sentido.
(TJMG. Apelação Cível 10024134268044002. Relator João Cancio. Julgado em 09/07/2019. Publicado em 12/07/2019). (sem destaque no original)

Ao que se extrai do caderno processual, na “Proposta de Adesão ao Seguro Proteção”, colacionada nos IDs. 101985465 – Pág. 1 e 101985503, consta a seguinte declaração assinada pela
de cujus
em
27/10/2018
: “Declaro também estar em perfeitas condições de saúde, não possuir doenças preexistentes a contratação desse seguro e não estar fazendo nenhum tratamento médico.”

Repiso o que já dito na preliminar de cerceamento de defesa, não consta nos autos que a seguradora tenha solicitado à segurada a apresentação de exames médicos pré-contratuais.

Verifiquei que dentre os documentos que acompanham a petição inicial, estão exames e atestado médico da segurada e todos com data bem posterior à assinatura do contrato de financiamento e do seguro prestamista.

Enquanto a
de cujus
aderiu ao seguro em 27/03/2018, a cintilografia do esqueleto foi realizada em 02/10/2018 (ID 101985484), a tomografia computadorizada data de 25/12/2018 (ID 101985485), enquanto o atestado médico do Oncologista Alessandro H. P. Campos, do Hospital do Câncer, é de 15/01/2019 (ID 101985482).

Da Certidão de óbito anexada no ID 101985455, verifica-se que a Segurada faleceu em
24/03/2019
, atestada a seguinte causa
mortis: Insuficiência Respiratória ocasionada por Câncer de Pulmão.

Portanto, neste caso, não há qualquer indício de prova de que a Segurada tinha ciência de que estivesse acometida de alguma doença, especialmente, câncer no pulmão, quando preencheu assinou a adesão ao seguro (
IDs. 101985465 – Pág. 1 e 101985503).

Com efeito, levando em consideração a documentação acostada ao processo, não há qualquer prova de que a
de cujus
, intencionalmente, forneceu informações inverídicas e incompletas à Seguradora, o que afasta a alegada má-fé da segurada, eis que a boa-fé é presumida.

Diante disso, não há razões para a recusa da Apelante à cobertura securitária pretendida pelos Apelados, tendo em vista a ausência de exames
prévios
à contratação.

Imperioso consignar, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular no 609, consolidou o entendimento no sentido de que
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Com efeito, se não há exames prévios à contratação ou qualquer outro documento capaz de desconstituir a declaração de boa saúde firmada pela Segurada, incumbe à Apelante o pagamento da indenização oriunda do seguro prestamista, pois assumiu o risco inerente à negociação entabulada.

Não merece reparos, pois, a sentença objurgada, sendo devido o pagamento do seguro prestamista.

A Apelante sustenta, noutro viés, a ausência de conduta apta a ensejar violação ao direito da personalidade dos Apelados, e por isso não há falar em indenização por dano moral.

De modo alternativo, afirma que o
quantum
fixado (R$ 10.000,00) é desproporcional ao caso.

A relação jurídica entre a
de cujus
(segurado) e a Apelante está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.

Sob esse enfoque, o Código Consumerista

expõe no artigo 14 que o fornecedor é responsável pela
reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

In casu,
indubitável a conduta ilícita praticada pela
Apelante Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

e o consequente dever de indenizar, uma vez demonstrada de maneira cristalina pelos Apelados a contratação do seguro prestamista pela
de cujus
e a recusa ilegal da Seguradora em proceder à cobertura do sinistro.

Vale ressaltar que para se eximir da responsabilidade civil, caberia à Apelante
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

comprovar a culpa exclusiva da consumidora (segurada –
de cujus
), ou seja, a doença preexistente, nos termos do § 3o, inciso II, do mencionado art. 14 do CDC.

O conjunto fático-probatório não destaca qualquer indício de prova de que a Segurada tinha ciência de que estava acometida da doença que culminou na sua morte, quando preencheu a Declaração de Saúde.

Devida, pois, a reparação civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA -CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXACERBADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência ou a realização de determinado ato processual quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não acarreta o cerceamento de defesa, a falta instauração da fase instrutória, quando o magistrado evidenciar a sua desnecessidade para o julgamento da causa, diante da existência de substrato probatório suficiente para embasar seu convencimento. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. Os sintomas relacionados ao infarto e à glicemia, que levaram o segurado à morte, a exemplo da dor torácica e do aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da pressão. O portador de hipertensão arterial, sob controle e em tratamento médico, pode ter vida normal não impeditiva da contratação de seguro de vida. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique.
É indubitável que a recusa sistemática da seguradora Em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral.
Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.
(TJMT. Apelação n.o 00001079420168110036. Relatora Serly Marcondes Alves. Julgado em 22/11/2017. Publicado em 24/11/2017). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVELIA AFASTADA.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO VERIFICADA.
DIREITO À INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PRESTAÇÕES PAGAS APÓS O AVISO DE SINISTRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1. Constados o vício de citação e o comparecimento espontâneo, afasta-se o decreto de revelia, sem, entretanto, declarar nulidade de atos processuais posteriores, à míngua de prejuízo à defesa. 2. Em princípio, a omissão em realizar exames prévios de admissibilidade do contratante de seguro implica a assunção do risco pela seguradora e, por isso, sua responsabilização pelo sinistro, a qual é afastada apenas quando reconhecida a má-fé do segurado, inexistente na espécie. 3. Não tendo solicitado declaração pessoal de saúde, a seguradora não pode afirmar que houve omissão intencional de informações relevantes sobre o estado de saúde do segurado no momento da contratação. Assim, se não foram exigidos exames médicos prévios à contratação do seguro nem restou efetivamente demonstrada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente. 4. Simples negativa de pagamento da indenização securitária não induz, por si só, a má-fé da seguradora, a fim de determinar o dever de restituição em dobro das prestações do financiamento imobiliário pagas pelo beneficiário após o aviso de sinistro.
5. O Superior Tribunal de Justiça confere à recusa indevida da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, de maneira que a recusa injustificada gera dano moral in re ipsa. Esse entendimento deve ser aplicado ao seguro prestamista quando a cobertura securitária está embasada na morte do segurado. Logo, constatada a recusa indevida de pagamento da indenização securitária, em decorrência, resta caracterizado o dano moral indenizável.
No caso, procede-se à adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 6. Apelação conhecida e provida em parte.
(TJDF. Apelação n.o 0732905-18.2018.8.07.0001. Relator Fábio Eduardo Marques. Julgado em 19/02/2020. Publicado em 04/05/2020). (sem destaque no original)

Assim,
inafastável o dever de indenizar.

No tocante à fixação do valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando as circunstâncias que norteiam a ação, em especial, a recusa ilícita da seguradora Apelante Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A à cobertura securitária,
a indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende perfeitamente ao caso, pois representa valor proporcional e razoável.

Por fim, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise neste recurso, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa,
CONHEÇO
de parte do Apelo e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO e mantenho incólume a sentença objurgada.

Além disso, impõe-se ao caso a aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, portanto, majoro para 12% do valor da condenação os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021